Tribunal: TJSP
Processo: 2131031-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Penhora de parte do salário da agravada. Verba de natureza alimentar. Caráter impenhorável. Inteligência do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Constrição ainda que parcial pode prejudicar a subsistência da devedora. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.